Tribunal: TJPA
Processo: 0805301-93.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0805301-93.2021.8.14.0000

RECORRENTE: WALTER COSTA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO:

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0805301-93.2021.8.14.0000

RECORRENTE: WALTER COSTA (Adv.: Larissa Duarte de Souza)

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA, EM EXERCÍCIO: UBIRALGILDA DA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO

ADMINISTRATIVO – DECISÃO DA CORREGEDORIA GERAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INFORMAÇÕES DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL EM QUE ERA DELEGATÁRIO. INTERVENÇÃO. AFASTAMENTO DEFINITIVO. ACESSO À INFORMAÇÃO. ART. 5º, INCISO XXXIII C/C ART. 10, DA LEI N. 12.527/2011. RECURSO JULGADO PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO, CONSIDERANDO QUE DURANTE O JULGAMENTO DO PRESENTE FEITO A DOUTA PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL INFORMOU QUE O PEDIDO JÁ HAVIA SIDO APRECIADO E DEFERIDO POR ESTA EM SOLICITAÇÃO REALIZADA À PRESIDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE. UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso por perda de objeto, considerando que durante o julgamento do presente feito a Douta Presidência deste Egrégio Tribunal informou que o pedido já havia sido apreciado e deferido por esta em solicitação realizada à Presidência desta Egrégia Corte.

Este julgamento tem como Relatora a Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, 20 de outubro de 2021.

Desª. EVA DO AMARAL COELHO

Relatora

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0805301-93.2021.8.14.0000

RECORRENTE: WALTER COSTA (Adv.: Larissa Duarte de Souza)

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso Administrativo (Id 514487) apresentado pelo recorrente WALTER COSTA contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça que indeferiu o pedido requerendo informações referentes a conta destinada a receber os 50% da renda líquida do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício de Belém, durante todo o período de afastamento do requerente, que vai desde o seu afastamento preventivo até a decisão terminativa de perda de delegação em sede administrativa.

Os autos tiveram início com Pedido de Providências (Id 484939) apresentado pelo recorrente solicitando informações sobre instituição bancária, o número da agência e o número da conta poupança aberta, extrato bancário detalhado da referida conta, o valor total depositado e sua destinação, e acaso não tenha sido aberta a conta em questão, que seja informado o destino dos 50% (cinquenta por cento) da renda líquida devida ao oficial afastado, e dos outros 50% (cinquenta por cento) que deveria ter sido depositado mês a mês durante todo o período de afastamento do requerente, o qual compreende desde a decisão preventiva até a terminativa de perda de delegação em sede administrativa.

A decisão da Corregedoria Geral de Justiça(Id. 497356) indeferiu o pedido, por entender que o ora recorrente não detém direito ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) da renda líquida mensal da serventia, com fulcro no § 2o do art. 36, da Lei Federal no 8.935/94, consequentemente, não terá direito à informações decorrentes, vez que trata-se de direito acessório de um principal.

Ressaltou-se ainda que os dados bancários reportados pelo requerente encontram-se sob a administração direta da D. Presidência do TJPA, conforme portaria 664/2016-GP, não tendo o censório qualquer gerência sobre as informações que lhe são relativas.

Irresignado, o recorrente apresentou Pedido de Reconsideração (Id 514487) ,alegando tratar-se o pedido de acesso à informação pública e não de pedido de pagamento de verbas de quaisquer espécies.

Afirma que o direito de acesso à informação não é direito acessório e que o fato de não ter em tese, direito ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) da renda líquida mensal da serventia retida ilegalmente pelo TJ/PA, não prejudica o seu direito de acesso às informações públicas, principalmente se tais informações forem de seu interesse pessoal.

Aduz que em nenhum momento solicitou pagamento de qualquer quantia, sendo o objeto da exordial o acesso às informações públicas que o TJ/PA não disponibiliza em seu sítio na rede mundial de computadores, contrariando o que determina a Resolução n. 215/2015 do CNJ.

Requereu ao final a reconsideração da decisão administrativa, para que ocorra a disponibilização das informações requeridas, e que as mesmas sejam colocadas a sua disposição dentro do prazo e na forma determinada pelos referidos diplomas legais, ou em não havendo reconsideração da decisão, solicitou o envio deste procedimento à autoridade superior, nos termos do art. 69, § 1º, da Lei Estadual 8.972/20

Em reconsideração, a Douta Corregedora Geral de Justiça indeferiu o presente Pedido (Id 522384), mantendo integralmente a decisão e determinou a remessa dos autos ao Colendo Conselho de Magistratura, nos termos do art. 28, VII, "b", do RITJ/PA.

Após distribuição, coube a mim a relatoria do feito.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise encontrou-se prejudicado por perda de objeto, considerando que durante o julgamento do presente feito, ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Conselho da Magistratura, realizada nesta data, a Douta Presidência deste Egrégio Tribunal informou que o pedido já havia sido apreciado e deferido por esta em solicitação realizada à Presidência desta Egrégia Corte.

Desta forma, julgo prejudicado o recurso por perda de objeto.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2021.

Desª. EVA DO AMARAL COELHO

Relatora

Belém, 26/10/2021